Tribunal: TJDFT
Processo: 0731760-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731760-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETH ANDRADA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em favor de ELIZETH ANDRADA pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Curadora Especial), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação executiva movida pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II contra a ora agravante, determinou a reserva de 30% (trinta por cento) dos valores constritos para a parte credora. Sustenta que, conforme extratos bancários fornecidos pela Caixa Econômica Federal, é possível verificar que há manifestação específica de que os valores penhorados via SISBAJUD são oriundos da conta poupança da agravante. Reconhece a possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança, o que consubstancia flexibilização da regra insculpida no artigo 833, inciso X do CPC, contudo, entende que é imprescindível comprovação inequívoca do desvirtuamento da conta poupança no sentido de que seja utilizada, com frequência, como conta corrente. Pondera ser necessário que os extratos carreados ao processo deixem claro movimentação constante e rotineira da conta, o que não é o caso do presente processo, porquanto não há prova que demonstre claramente que os créditos penhorados encontravam-se em conta poupança com agitada movimentação. Considera que a reserva de 30% (trinta por cento) dos valores constritos em favor do credor pode acarretar grave prejuízo à subsistência da agravante, tendo em vista que a própria execução e o baixo montante penhorado (R$ 246,22), conforme apurado na pesquisa realizada por meio do sistema SISBAJUD, evidenciam a carência de recursos financeiros por parte da executada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a disponibilização dos valores ao agravado até o julgamento do agravo. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade integral da quantia de R$ 246,22 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos). Sem preparo em face da representação da parte pela Defensoria Pública. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo, a seguir, os fundamentos da r. decisão impugnada, verbis: Sob o ID: 158999907, a parte executada, assistida pela Defensoria Pública, na função de Curadoria dos Ausentes, apresenta impugnação,na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre poupança, sem observância ao teto mínimo legal, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 374,45, obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 246,22 - Caixa Econômica Federal; R$ 128,23 - Nu Pagamentos S.A.). Pois bem. Adiante, o art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". No caso dos autos, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a identificação de conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal (ID: 145067511). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Por outro lado, não tendo o executado demonstrado a incidência da impenhorabilidade legal sobre o valor constrito na instituição Nubank, sua destinação à exequente é medida que se impõe. A propósito do tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação do ID: 158999907. (...) Muito embora se reconheça a diligente atuação da Defensoria Pública na situação em apreço, incumbe à própria executada demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, por força da regra insculpida no art. 854, §3o, inciso I, do CPC. No caso dos autos, ainda que a parte executada seja representada pela Curadoria de Ausentes, não é crível que não tenha acesso à sua conta bancária e, consequentemente, ao bloqueio levado a efeito via BACENJUD, podendo, assim, comparecer ao processo para a efetiva defesa dos seus interesses. Ademais, por se tratar de direito de índole patrimonial, que, em tese, comporta livre disposição por parte do devedor, não cabe ao Judiciário compensar a inércia do executado mediante diligências em favor daquele que não se manifestou nos autos. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta c. 8a Turma Cível, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbe à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1416403, 07000703820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, vale lembrar que o objetivo da execução é atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC, devendo, portanto, ser prestigiado o princípio da efetividade mediante a concretização de atos visando a satisfação do crédito. Assim, considerando que a constrição realizada nos autos não representa, a meu ver, violação aos direitos da parte devedora ao passo em que observa a efetivação da tutela executiva, não se mostram presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco para a concessão da tutela. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator